Tribunal: TJSP
Processo: 2248034-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248034-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS e Paciente LEANDRO
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para cassar a decisão monocrática e determinar a
elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para fins de progressão de
regime prisional, observando-se a necessidade do cumprimento do lapso de
40%. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248034-90.2020.8.26.0000 - Voto no 38.632.
2
Habeas Corpus no 2248034-90.2020.8.26.0000.
Comarca de Sorocaba.
Paciente: Leandro Rodrigues da Silva.
Impetrante: Vinicius Adriano Cassamasimo Ramos.
Voto no 38.632.
1. Em benefício do sentenciado Leandro
Rodrigues da Silva o advogado Vinicius Adriano Cassamasimo
Ramos impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando
sofrer o paciente ilegal constrangimento por parte da MMa Juíza de
Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal –
DEECRIM 10a RAJ da Comarca de Sorocaba, nos autos no
0004427-05.2018.8.26.0521, porque, condenado como incurso nos
artigos 33, “caput”, c.c. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006, a
cinco anos e dez meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, foi homologado o cálculo de liquidação das penas no qual
constou o lapso de 60% para a progressão de regime prisional.
Sustenta que deve constar a determinação do cumprimento de
40% do total da pena para o deferimento da referida benesse, com
base na nova redação do artigo 112, V, da Lei de Execução Penal,
conferida pela Lei no 13.964/2019, por não ser reincidente
específico.
Por esse motivo busca a concessão da
ordem para cassar a decisão monocrática e determinar a
elaboração de novo cálculo passando a constar o prazo de 40%
para fins de progressão.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a
requisição de informações à digna autoridade impetrada, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem,
ou sua denegação, caso conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248034-90.2020.8.26.0000 - Voto no 38.632.
3
É a síntese do necessário.
2. A preliminar de não conhecimento da
impetração apresentada pela douta Procuradoria de Justiça, nada
obstante seus substanciosos argumentos, não prospera, porque o
tema em debate versa sobre questão de direito, que não demanda
revolvimento de matéria probatória, e por isso pode ser examinado
em sede de “habeas corpus”. Nesse sentido já se decidiu que,
“Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, não demandando
revolvimento fático-probatório, inexiste óbice à análise do pedido
formulado no habeas corpus originário, ainda que de ofício, nos termos
do art. 654, §2o, do CPP. Precedentes.” (STJ, Habeas Corpus no
349.445-SP, 6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, julgado em 12.04.2016, DJe 22.04.2016).
Assim, a despeito do fato de que a matéria
devesse ser objeto de apreciação em recuso própria a tanto, qual
seja, o de agravo em execução, conhece-se da impetração, mesmo
porque, patente a ilegalidade, a questão posta na impetração
poderia ser examinada até mesmo de ofício.
O paciente cumpre pena de onze anos e
dois meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela
prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e roubo
majorado, com término previsto para 15 de abril de 2024 (fls.
187/189).
Requerida a retificação do cálculo de penas
para fins de benefícios legais, por ter sido considerado o lapso de
3/5, ou seja, de 60% para a progressão de regime prisional, com
base na redação antiga da Lei de Execução Penal, o pleito foi
indeferido pela autoridade impetrada, sob o fundamento de que “é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248034-90.2020.8.26.0000 - Voto no 38.632.
4
de conhecimento notório e geral que durante o ano de 2019 houve
ampla divulgação acerca das propostas de autoria do Ministério de
Justiça e da Segurança Pública quanto ao denominado "Pacote
Anticrime",
as
quais
basicamente
almejavam
fazer
significativas
alterações legislativas em diversos dispositivos legais, dentre eles a
aplicação de maior rigor estatal para fins de progressão de regime.
Assim, condicionar a aplicação do novo art. 112, inc. VI, da LEP, ao
status de "reincidente específico' não parece coadunar com a ratio do
legislador, violando o escalamento de requisito temporal por ele
elencado no dispositivo legal. Desta maneira, o argumento da Defesa
não encontra fundamento numa interpretação teleológica” (fls. 09/10).
Contra isso se insurge o impetrante em
favor do paciente e lhe assiste razão, comportando reforma a
douta decisão monocrática.
De
fato,
ante
a
alteração
legislativa
promovida pela Lei no 13.964/2019, não agiu com acerto o ínclito
magistrado ao manter o percentual de 60% para fins de progressão
de regime, considerando a natureza hedionda do delito de tráfico
de tóxicos e por ser o paciente reincidente.
É que o artigo 2o, § 2o, da Lei de Crimes
Hediondos foi revogado pela Lei no 13.964/2019, a qual trouxe
também alteração no artigo 112, “caput”, da Lei de Execução
Penal, que passou a vigorar em seus incisos V e VII com a
seguinte redação: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário” e “VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248034-90.2020.8.26.0000 - Voto no 38.632.
5
Como se vê, o artigo 112, VII, da Lei de
Execução Penal, que prevê o resgate de 60% da pena para fins de
progressão de regime prisional, exige agora expressamente seja o
apenado reincidente “na prática de crime hediondo ou equiparado”,
não mais bastando a reincidência genérica, como é o caso dos
autos, de modo que é de rigor a aplicação supletiva do previsto no
artigo 112, V, do mesmo diploma legal, com a imposição de
cumprimento do lapso de 40% da sanção para a progressão de
regime de prisão.
Embora não se ignore que as alterações
promovidas pela Lei no 13.964/2019 tenham acabado por se omitir
em hipóteses como a dos autos, -em que o paciente não é primário e
tampouco reincidente em delito hediondo ou equiparado-, é bem de ver
que tal norma até agora não foi alterada e muito menos julgada
inconstitucional, de modo que deve prevalecer a aplicação do
inciso V do artigo 112, da Lei de Execução Penal, à míngua de
outra disposição mais específica, por ser mais benéfica aos
sentenciados que se enquadrem nessa situação.
Assim tem decidido esta Corte em casos
análogos (Agravo em Execução Penal no 0004448-67.2020.8.26.0502,
relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 15.06.2020; Agravo
em
Execução
Penal
no
0007534-78.2020.8.26.0071,
relator
Desembargador Nelson Fonseca Júnior, j. em 26.06.2020; Agravos
em
Execução
Penal
no
0002714-24.2020.8.26.0521
e
0002736-82.2020.8.26.0521,
relator
Desembargador
Alberto
Anderson Filho, ambos j. em 26.06.2020; Agravo em Execução Penal
no 0004868-72.2020.8.26.0502, relator Desembargador Xisto Rangel,
j.
em
17.06.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0004887-78.2020.8.26.0502,
relator
Desembargador
Silmar
Fernandes, j. em 15.06.2020; Agravo em Execução Penal no 0001778-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248034-90.2020.8.26.0000 - Voto no 38.632.
6
96.2020.8.26.0521, relator Desembargador Luís Augusto de Sampaio
Arruda,
j.
em
29.05.2020
e
Agravo
em
Execução
Penal
no
0001480-89.2020.8.26.0041, relatora Desembargadora Ivana David, j.
em
29.04.2020), alinhando-se ao entendimento adotado pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “Assim,
como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%,
previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma
vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em
crime hediondo): Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: [...] VII - 60% (sessenta por cento) da
pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art.
2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso
temporal para progressão de regime, uma vez que foi revogado pela
nova lei acima citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado,
porquanto o texto do dispositivo considerava reincidência de qualquer
crime, comum ou hediondo. (...) Para a progressão de regime, então,
em razão do crime de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo
pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena,
acima mencionada, porque embora revogada pela nova lei
(13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei
de Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada” (HC no 533.016,
5a Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
13.02.2020, DJe de 31.03.2020).
Enfrentando a questão em sede de “habeas
corpus”, recentemente assim decidiu esta Corte: “HABEAS CORPUS
- RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS - CONDENAÇÃO POR
CRIME COMUM E POR CRIME HEDIONDO - REQUISITO OBJETIVO -
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS - ART. 2o, § 2o,
DA LCH - REVOGAÇÃO - LEI N.o 13.964/2019 - LEI POSTERIOR
BENÉFICA - ART. 112, VII, DA LEP - REQUISITO OBJETIVO DE 60%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248034-90.2020.8.26.0000 - Voto no 38.632.
7
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AGORA CONDICIONADO À
REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO
-
REINCIDÊNCIA
GENÉRICA
NÃO
MAIS
SUFICIENTE
PARA
MODIFICAR O REQUISITO OBJETIVO A 3/5 - ORDEM CONCEDIDA.”
(TJSP, Habeas Corpus no 2183284-79.2020.8.26.0000, 7a Câmara
Criminal, Relator Alberto Anderson Filho, Julgado em 02.09.2020).
Portanto, como está sendo exigido do ora
paciente o cumprimento de lapso maior do que o devido para fins
de progressão de regime, resulta patente o alegado
constrangimento ilegal, motivo por que a concessão da ordem para
cassar a decisão monocrática e determinar a elaboração de novo
cálculo de liquidação para efeito de eventual promoção de estágio
prisional, observada a necessidade do cumprimento do lapso de
40%.
3. Destarte, pelo meu voto, concede-se a
ordem para cassar a decisão monocrática e determinar a
elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para fins
de
progressão
de
regime
prisional,
observando-se
a
necessidade do cumprimento do lapso de 40%.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -